Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais2. Contudo, devidamente intimada, deixara ele transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo3. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a agravante não apresentara ao aviar o agravo documentos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, pois, inviável que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id n° 36111069 2 Id n° 36192439 3 Id n° 36694019